Tribunal: TJBA
Processo: 8192426-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192426-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIO MURILO OLIVEIRA DOS SANTOS SOLEDADE

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela instituição financeira ré contra sentença que determinou a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em razão de ausência de notificação prévia, mantendo parcialmente improcedentes os demais pedidos.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: verificar se a instituição financeira possui legitimidade passiva na demanda; aferir a necessidade de prévia notificação do consumidor antes da inserção de seus dados no SCR; e avaliar a responsabilidade da instituição financeira pela ausência dessa comunicação.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir, uma vez que a instituição financeira é a responsável pela inserção dos dados no sistema e não há exigência de prévia reclamação administrativa.

4. A responsabilidade pelas informações lançadas no SCR é da instituição financeira, cabendo-lhe assegurar a veracidade dos dados e a notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 11, da Resolução nº 4.571/2017, do Banco Central.

5. O cadastro do SCR possui natureza restritiva de crédito, influenciando a análise de risco para concessão de novas operações financeiras.

6. A ausência de notificação prévia constitui falha na prestação do serviço e enseja a exclusão da inscrição, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

7. Mantém-se a sentença que determinou a exclusão da anotação e reconheceu o dever de indenizar, ante a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira é responsável por notificar previamente o consumidor antes da inserção de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN, respondendo pela falha na comunicação e pelos danos decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, § 2º; CPC, art. 85, §11; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8085490-98.2021.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, j. 05.04.2023; TJSP, AC nº 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8192426-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como apelada
MARIO MURILO OLIVEIRA DOS SANTOS SOLEDADE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator